Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0719561-91.2023.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 55617494 - Pág. 21). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator